Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA DESPACHO Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 25/8/2020, às 14:00 horas, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma ZOOM MEETINGS, no link https://us02web.zoom.us/j/6131037395, conforme certidão de ID no 18461933. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO